Tribunal: CARF
Processo: 10945.722090/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722090/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.915 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
SERGIO LUIZ KAEFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO.
Considera-se justificado o acréscimo patrimonial pela alegação de percepção
de distribuição de lucros devidamente registrado na declaração de ajuste do
contribuinte e consignado na contabilidade valida da empresa, pois os fatos
registrados na escrita contábil possuem presunção de legitimidade e podem ser
opostos ao fisco, se revestidos das formalidades.
In casu, a contabilidade da pessoa jurídica foi considerada válida pela
autoridade lançadora, não sendo apontado qualquer indicio que macule os
lançamentos nela registrados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wilsom de Moraes Filho (relator) e José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722090/2013-18
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 227/236) interposto em face do Acórdão de
no 03-65.618 (e-fls. 213/223) da 7a Turma da DRF/BSB, que julgou improcedente impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 134/142), o Termo de Verificação Fiscal se encontra nas e-fls.
129/133, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), lavrado em decorrência de
Omissão de Rendimentos tendo em vista Variação Patrimonial a Descoberto, exercício 2009,
ano-calendário 2008, que exige R$ 118.996,57 de imposto, R$ 89.247,43 de multa de ofício de
75% e encargos legais.
O lançamento foi cientificado em 17/12/2013 (e-fls. 144). Na impugnação (e-fls.
146/155), instruída com os documentos de e-fls 156/197, é alegado, em breve síntese:
- A distribuição de lucros está comprovada pelos documentos Escrituração
Mercantil da Mareka Representações (CNPJ 04.728.102/0001-89) e DIRPF dos impugnantes, e
para facilitar os valores dos lucros distribuídos encontram-se lançados no livro diário no 06, fls.
06, no meses de 2008 no valor total de R$922.000,00;
- Portanto dúvida não há de que os rendimentos recebidos pela pessoa física sob a
rubrica “lucros e dividendos recebidos” devem ser considerados como origens/recursos no
computo do fluxo de caixa, não obstantes terem sido efetuados via caixa, pois os fatos
registrados na escrita contábil possuem fé pública e podem ser opostos aos fisco;
- A sociedade empresa Mareka Representações LTDA que figura como fonte
pagadora dos lucros distribuídos na Declaração de IRPF dos beneficiários, ora impugnantes, foi
criteriosamente fiscalizada “sem ter sido constatado irregularidade passível de lançamento de
crédito tributário” conforme consta do Termo de Encerramento de Ação Fiscal;
- O Fisco não pode simplesmente presumir de forma genérica, que a escrituração é
imprestável, e para fazer esta qualificação deveria a fiscalização desqualificar a escrituração da
pessoa jurídica com base em elementos seguros de prova e veementes indícios de fraude;
- Os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal são mero indício, que induz ao
aprofundamento das investigações, haja vista que, por si só, não possui o condão de desqualificar
toda documentação apresentada;
- Pede julgar improcedente a Notificação de Lançamento ora impugnada;
A seguir, transcrevo ementas do Acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

Estão sujeitos à tributação os acréscimos patrimoniais apurados pelo fisco, quando o
contribuinte não os justifica com rendimentos já tributados, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
PROVA.
Para justificação de acréscimo patrimonial, os recursos isentos ou não tributáveis, tais
como lucros e dividendos, devem ser comprovados com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A impugnação foi considerada improcedente por maioria de votos. O Acórdão foi
cientificado em 24/02/2015 (e-fls. 226) e o recurso voluntário (e-fls. 227/273) interposto em
09/03/2015 (e-fls. 227), em síntese, alegando:
-Cita trechos do voto vencido e diz que portanto não há as origens são
comprovadas com base em documentos hábeis e idôneos coincidentes de data e valores;
- A distribuição de lucros está sim comprovada pela Escrituração mercantil da
Mareka Representações — CNPJ 04.728.102/0001-89 e Declaração de Imposto de Rend9a
Pessoa Física dos Recorrentes;
-É evidente que a distribuição de lucros pode ser feita em espécie haja visa que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de faze alguma coisa senão em virtude da lei “(CF/88,
art. 50, II);
- Os fatos registrados na escrita contábil possuem fé pública e podem ser opostos
ao fisco, se revestidos das formalidades. Com todo respeito, isto pode ser extraído - pelo
intérprete bem preparado e sábio - da norma contida no art. 9 °, do Decreto-lei 1598, de 1977;
- Importante salientar que a sociedade empresária Mareka Representações
Comerciais Ltda. (CNPJ 04.728.102/0001-89), que figura como fonte pagadora dos lucros
distribuídos na declaração de IRPF dos beneficiários, ora Recorrentes, foi criteriosamente
fiscalizada pela auditoria da Receita Federal sem ter sido "constatado irregularidade passível de
lançamento de crédito tributário conforme consta do Termo de Encerramento de Ação Fiscal.
Fato este que, por si só, dá credibilidade a escrituração da mesma.
- Ao contrário do que afirma do auto de infração a escrituração mercantil da
sociedade empresária que os Recorrentes fazem parte prova sim a favor do contribuinte, tendo
em vista que é mantida com observância das disposições legais (Decreto 3.000/99, art. 923).
- Portanto, cabe ao Fisco a prova da inveracidade dos documentos produzidos
pelo contribuinte tido como faltoso (Decreto 3.000/99, art. 924).
-Muito mais do que isto. O Fisco deve provar cabalmente os fatos constitutivos do
seu direito (Suposto direito!). Não pode simplesmente presumir de forma genérica, que a
escrituração é imprestável. Para fazer esta afirmação deveria a fiscalização desqualificar a
escrituração da pessoa jurídica, com base em elementos seguros de prova e veementes indícios
de fraude, ou seja, deveria, isto sim "verificar a ocorrência do fato gerador" (CTN, art. 142 e
Decreto 3.000/99, art. 836).
- Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos deveriam ter sidos
analisados individualizadamente, devendo ser desconsiderados os valores a que se refere o inciso
II do § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou seja, os créditos de valor
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
- O lançamento é desprovido de adequada instrução probatória e que a presunção
feita é ilegal, ou seja, não há lei dizendo que o fisco pode presumir que um documento seja
materialmente falso, sem que faça prova cabal do que alega.
- Ante o exposto e pelo muito que certamente será suprido pelo elevado e notório
saber deste preclaro Relator e dos demais Julgadores integrantes desta Egrégia Turma, requer se
dignem, com todo respeito, julgar totalmente PROCEDENTE o presente Recurso e, por
consequência, reformar o Acórdão recorrido, por ser medida da mais inteira JUSTIÇA!
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho. Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO MÉRITO
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

A lavratura do presente auto de infração se deu em virtude da omissão de
rendimentos tendo em vista realização de gastos não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
É a própria legislação que, estabelecendo uma presunção de omissão de
rendimentos autoriza o lançamento do imposto devido correspondente, sempre que se apure
acréscimo patrimonial não justificado por rendimentos declarados.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo ao
contribuinte o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já
que se trata de uma presunção relativa ( juris tantum), que embora estabelecida em lei, não tem
caráter absoluto de verdade.
A autuação, como relatado, é relativa à omissão de rendimentos apurada em face
da constatação de variação patrimonial a descoberto, encontrando-se no presente processo a
tributação referente à proporção de 50%, sendo que ao cônjuge (Maria Maximiliana Kaefer), em
processo próprio, foram atribuídos os outros 50% dos rendimentos omitidos (fls. 125 e 129/133).

DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

O recorrente alega distribuição de lucro da Mareka Representações Comerciais
LTDA para o seu cônjuge e diz que está comprovada pela Escrituração Mercantil da Marek
Representações e Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física dos recorrentes, nos meses de
2008, no valor total de R$ 922.000,00.
Compulsando-se os autos verifica-se que esta questão já foi devidamente
questionada e apreciada na fase inquisitória pela fiscalização, tendo sido constatado no termo de
verificação fiscal, que:
(...)
Como a cônjuge do contribuinte declara o recebimento de Lucros e dividendos em
valores elevados, solicitamos também, que apresentassem documentação comprobatória
constando data e valor do recebimento, tais como extratos bancários, cheques, etc,
comprobatório dos valores recebidos.
(...)
Os livros Diário e Razão já haviam sido entregues a essa fiscalização pelo contribuinte,
e pudemos averiguar que a distribuição de lucros, e a contabilização se dava através da
conta caixa. Em valores de tal porte, inconcebível nos dias atuais, acreditar que a
contribuinte retirasse valores de tal monta e circulasse com os mesmos, não fazendo
transações através de instituições financeiras. Como exemplos, podemos citar os valores
de R$ 155.000,00 em janeiro de 2008, R$ 250.000,00 em março de 2008 e R$
270.000,00 em junho de 2008. Além dos fatos mencionados, é importante assinalar que
estes documentos foram produzidos pela empresa Mareka Representações Comerciais
Ltda, e o que está assentado nesses documentos pode não refletir, inequivocadamente, a
verdade dos fatos, sendo que, documentos contábeis não possuem valor probante
inconteste. Não é crível, que uma empresa, deixe em caixa valores de tal monta e que
seja distribuído a um dos sócios lucros e dividendos em espécie e não através de
transações bancárias. Os contribuintes foram intimados a comprovar através de extratos
bancários ou cheques, a efetiva saída do numerário da conta da empresa e a efetiva
entrada dos valores na conta da pessoa física, e não lograram fazê-lo. Cabe ao
contribuinte a comprovação mediante, cheque, comprovante de depósito ou do extrato
da conta corrente ou outro meio admitido em direito, a efetiva transferência dos Lucros
e Dividendos.
Desta forma, tais valores não foram considerados e não foram incluídos no Fluxo de
Caixa Mensal do exercício 2009, ano-calendário 2008.”
O recorrente diz que a escrituração contábil da empresa, em conjunto com a sua
DIRPF e a de seu cônjuge, são provas suficientes da distribuição de lucros.
A fiscalização não incluiu os lucros e dividendos distribuídos pela empresa
Mareka Representações Comerciais Ltda no fluxo de caixa em razão da falta de comprovação de
transferência de numerário.
É certo que a escrituração das empresas mantidas conforme as disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados, porém desde que os registros
contábeis estejam lastreados por documentos hábeis e idôneos das operações ali escrituradas.
De acordo com o disposto no § 1o, do art. 223 do Decreto no 1.041, de 1994, no
art. 26 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, bem como no art. 923 do Decreto no
3000, de 1999 a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

O mesmo raciocínio se impões no tocante às informações prestadas
voluntariamente pelo contribuinte por intermédio de declarações fiscais, que estão também
sujeitas à comprovação, quando solicitados pela Administração Tributária, mediante
apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos (art. 806 do RIR/99).
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Os assentos contábeis devem estar lastreados em elementos que os fundamentem
e comprovem.
Cabe nesse momento colacionar trecho do voto vencedor do acórdão de piso:
“Na fase de impugnação, novamente não foram apresentados documentos
comprobatórios dos registros contábeis ou comprovantes da transferência de numerário.
Ressalte-se, também, que a presente lide, no tocante ao acréscimo patrimonial a
descoberto, é relativa às pessoas físicas, às quais incumbiria comprovar, em face da
presunção de omissão de rendimentos, a existência efetiva dos recursos isentos que
aventam terem sido recebidos. Essa é a discussão existente, em primeiro plano, no
presente processo.
Portanto, descabem as alegações do contribuinte acerca da regularidade da escrituração
contábil da empresa, baseada em termo de encerramento de ação fiscal. Conforme já
aventado, a escrita contábil deve estar lastreada em documentos que externem os fatos
nela registrados, os quais não foram apresentados até o momento. Assim, muito embora
não tenha havido constituição de crédito tributário na pessoa jurídica, tal fato não
justifica a não apresentação das provas que caberia ao contribuinte pessoa física, qual
seja, a de que efetivamente recebeu os valores declarados como rendimentos isentos e
não tributáveis.
Ainda, nos termos da impugnação, as quantias retiradas como lucros não transitaram por
contas bancárias, seja da empresa, seja da sócia.
Ou seja, todo o lucro retirado pela sócia durante o ano, em valores que ultrapassam R$
200.000,00 em alguns meses e somam R$ 922.000,00 no ano todo, não teriam deixado
um rastro sequer em movimentação bancária.
Sendo essa a justificativa do contribuinte para atestar a disponibilidade financeira,
deveria cercar-se de comprovação mais robusta dos fatos alegados, tal como a
apresentação dos documentos que dão suporte aos valores contabilizados e que
poderiam demonstrar, por exemplo, que a empresa possuía em caixa o valor distribuído
nos meses em questão.
Nos termos da legislação acima transcrita, é ônus do contribuinte demonstrar a
inexistência do acréscimo patrimonial, facultando-lhe todos os meios de prova
admitidos em direito. Entretanto, os registros contábeis não são prova absoluta da
distribuição de lucros, ainda mais quando apresentados parcialmente, sem os
documentos comprobatórios que lhes dão suporte.”
No caso em concreto não foram apresentados documentos comprobatórios dos
registros contábeis ou comprovantes de transferência de numerário.
Entendo que caberia ao contribuinte apresentar os documentos que comprovassem
os valores contabilizados, demonstrando que a empresa possuía em caixa os valores que alega
terem sido distribuídos nos meses em questão. Caberia também ao recorrente trazer documentos
que comprovassem a efetiva distribuição de lucro.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

O recorrente não apresenta provas do efetivo ingresso dos recursos no patrimônio
do seu cônjuge.
Com efeito, não procedem às alegações do autuado relativamente a este fato,
considerando que o mesmo não trouxe nenhuma prova ou fato novo que contrariasse as
constatações verificadas pela fiscalização.

DO INCISO II DO § 3o DO ART. 42 DA LEI 9.430/96

Quanto à alegação de que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) teria sido
computado indevidamente no APD do recorrente, em julho de 2007, em razão da aquisição das
cotas da empresa Granja Tijuca Ltda, posto que tais cotas foram adquiridas do filho do
defendente, o Sr. Jefferson Fabrício de Freitas, através de doação, esta também não proced Para
efeito de determinação da receita omitida, os créditos deveriam ter sidos analisados
individualizadamente, devendo ser desconsiderados os valores a que se refere o inciso II do § 3°
do art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou seja, os créditos de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Cabe esclarecer ao contribuinte que o art. 42 da Lei 9.430/96 trata da infração de
Omissão de Rendimentos Caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
No presente caso estamos tratando de outra infração que é acréscimo patrimonial
à descoberto, logo o argumento do contribuinte não se aplica no presente caso que possui outra
fundamentação na legislação.

DO LANÇAMENTO
Cabe ressaltar que o lançamento se trata de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
O ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade competente,
de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e contraditório,
sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como a Complementação da Descrição dos Fatos e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a consideração dos valores
recebidos de distribuição de lucros para compor o fluxo de caixa, capaz de ensejar a reforma
do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como bem explicitado pelo Relator, a Lei no 7.713, de 22/12/1988, que
estabeleceu a tributação pelo regime de caixa, em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°,
dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
É a própria legislação que, estabelecendo uma presunção de omissão de
rendimentos autoriza o lançamento do imposto devido correspondente, sempre que se apure
acréscimo patrimonial não justificado por rendimentos declarados.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo ao
contribuinte o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já
que se trata de uma presunção relativa (juris tantum), que embora estabelecida em lei, não tem
caráter absoluto de verdade.
Pois bem! O contribuinte alega que a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização seria afastada por valores recebidos a título de distribuição de lucros da empresa
Mareka Representações Comerciais (CNPJ 04.728.102/0001-82). A distribuição de lucros consta
da DIRPF exercício 2009, ano calendário 2008 do autuado e foram apresentadas as cópias do
livros Diário (fls. 171/186) com o objetivo de comprovar os rendimentos recebidos.
Verifica-se no Relatório Fiscal que a fiscalização obteve os Livros Contábeis
Diário e Razão, no período de 2008 e 2009 da empresa Mareka Representações Comerciais
(CNPJ 04.728.102/0001-82), sendo que não demonstrou nenhuma irregularidade nos
mesmos, e, em especial da conta Caixa. Também, não solicitou outros documentos da empresa
Mareka, tampouco noticia recusa na apresentação ou sonegação de documento ou informação ou
sua apresentação deficiente relativo aos lançamentos registrados nas contas da empresa, em
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

especial na conta Caixa, salvo a exigência de apresentação de documento que comprove a
transferência bancaria dos valores pagos a titulo lucros e dividendos.
E mais, conclui-se que tais livros contábeis foram examinados pela fiscalização,
sem que autoridade fiscal informasse alguma inconsistência em relação aos lançamentos
existentes na Conta Caixa, inconsistência esta que impossibilitaria o pagamento de Lucros e
Dividendos direto pela Conta Caixa. Em suma, não apontou a autoridade fiscal nenhum fato
que implicasse na desconsideração da contabilidade da empresa Mareka Representações
Comerciais (CNPJ 04.728.102/0001-82).
Neste ponto, ressalto que os fatos registrados na escrita contábil possuem
presunção de legitimidade e podem ser opostos ao fisco, se revestidos das formalidades
conforme § 1o do Decreto-Lei, in verbis:
Decreto lei 1598 de 1977:
Art. 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
A presunção de legitimidade da escrituração contábil das empresas, está também
embasada em vários textos legais, entre eles a Lei no 10.406/02, que dispõe sobre alguns
aspectos, que concernem a elaboração das demonstrações contábeis, tais como:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Art. 1.182. Sem prejuízo do disposto no art. 1.174, a escrituração ficará sob a
responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na
localidade.
(...)
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária.
Depreende-se da legislação encimada que, para não considerar os registros
contábeis de pagamento de Lucros e Dividendos ao notificado seria necessário que o Auditor-
Fiscal demonstrasse incongruências efetivas – e não presumidas sob o argumento de “Não é
crível que uma empresa, deixe em caixa valores de tal monta e que seja distribuídos a um dos
sócios lucros e dividendos em espécie e não através de transações bancárias”.
De fato, o que não é crível é desconsiderar toda contabilidade da empresa,
especialmente a conta caixa e, não sendo o bastante, desconsiderar a distribuição de lucros ali
registrada e declarada na DIPRF da pessoa física, por mero achismo.
Sendo assim, em apertada síntese, caberia à autoridade lançadora provar que os
livros fiscais não registram a movimentação real da empresa para poder desconsiderar a
distribuição de lucros e dividendos recebidos da empresa Mareka Representações Comerciais
(CNPJ 04.728.102/0001-82) e informados na DIRPF do notificado, fato este não provado pela
autoridade fiscal.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.915 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722090/2013-18

Desta forma, considerando os rendimentos recebidos a titulo de Lucros e
dividendos registrados na Contabilidade da Empresa, verifica-se improcedente o lançamento
referente a infração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para considerar os valores recebidos a
título de lucros no fluxo de caixa, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 250
DF CARF MF
Original